Tribunal: TJES
Processo: 5000105-39.2018.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2021-09-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000105-39.2018.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: SIMONE SENNA DAS NEVES
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o relator
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO
Relatório dispensado, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.
Recurso conhecido, por preencher os pressupostos de admissibilidade.
Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO PÚBLICO. TOI – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO. RECORRENTE QUE NÃO COMPROVOU A REGULARIDADE NO PROCEDIMENTO DE INSPEÇÃO. RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO COM INFORMAÇÃO DE APROVAÇÃO DO MEDIDOR RETIRADO. NULIDADE DO DÉBITO DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A Recorrente insurge-se contra sentença que declarou nulo o débito oriundo de recuperação de consumo por suposta irregularidade no medidor.
2. Havendo outros elementos probatórios nos autos, capazes de firmar o convencimento do julgador, revela-se desnecessária a produção de prova pericial, pelo que não prospera a aventada incompetência do Juízo.
3. Do exame do feito, verifico que a r. sentença não merece qualquer reforma, tendo em vista que se evidenciou, na origem, a falha por parte da Recorrente na lavratura do TOI, quando não observou rigorosamente as prescrições do art. 129 da Resolução 414/2010 da ANEEL (especialmente quanto à oportunidade de contraditório e ampla defesa do consumidor em relação ao procedimento instaurado – valendo ressaltar que a titular da instalação não estava no imóvel no momento da fiscalização e não foi a responsável pela assinatura do TOI –, bem como quanto aos procedimentos técnicos inerentes à lavratura do referido termo).
4. Destaco ainda que, da própria avaliação do equipamento pela Recorrente (ID 933610 - Pág. 11), em que pese informação de violação externa dos lacres do medidor, nos testes executados (especialmente em relação ao ensaio de exatidão), não foram constatadas quaisquer irregularidades no referido item, constando, inclusive, informação de aprovação do medidor, pelo que não há que se falar em quaisquer irregularidades nas leituras de consumo de energia da unidade residencial da consumidora.
5. Do exposto, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).
6. Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor do proveito econômico da obrigação declarada inexistente.
JOÃO FELIPE CALMON NOGUEIRA DA GAMA
JUIZ LEIGO
Documento assinado eletronicamente
VOTO
Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
JUIZ DE DIREITO
Documento assinado eletronicamente

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.